Tribunal: STF
Processo: ARE 1115258
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Tribunal de Contas da União. Revisão da rubrica paga a título de URP. Violação da coisa julgada. Ausência. Direito adquirido a regime jurídico. Inexistência. Precedentes.



    1. A Corte já se manifestou no sentido de que não há violação da garantia constitucional da coisa julgada quando a determinação do TCU, respeitando o comando judicial, estiver fundamentada na alteração do substrato fático-jurídico em que proferido o decisum (tais como alteração do regime jurídico do vínculo ou reestruturação da carreira), uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.